Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729140-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CINTHIA BASSUL EVANGELISTA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA LUSTOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CINTHIA BASSUL EVANGELISTA DE OLIVEIRA, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). A impetrante afirma que foi recebida denúncia contra a paciente por equivocado argumento de que ela traficava em associação com seu marido Gustavo Sousa Nascimento. Relata os fatos e diz que a denúncia anônima não mencionou o nome da paciente como comerciante de substância ilícita, e ela nunca possuiu passagens relacionadas ao envolvimento com comércio de drogas, sendo que o recebimento da denúncia deu-se porque seu marido seria traficante, o que não se pode admitir. Afirma que a quebra do sigilo bancário e das comunicações, em 07/05/2019, foi requerida sem indícios mínimos de autoria do alegado e o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito somente em relação a Gustavo, pois nunca houve denúncia que apontasse a paciente como traficante, e o Juízo indeferiu o pedido em relação a ela. Entretanto, deferiu a quebra de sigilo telemático com relação à conta do facebook da paciente, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do princípio da inviolabilidade dos dados telemático, o que gera nulidade. Assevera que, posteriormente, foi oferecida denúncia contra a paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação, a qual deve ser trancada ou afastadas as provas obtidas ilicitamente. Afirma que a audiência está designada para 06/12/2021, o que justifica o pedido liminar, porquanto o presente feito depende das informações da autoridade coatora e de Manifestação da Procuradoria de Justiça, o que demanda tempo, razão pela qual requer o cancelamento da audiência até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, diz que devem ser declaradas nulas e desentranhadas dos autos as interceptações telefônicas nos aparelhos celulares descritos, porque tais números foram descobertos a partir de informações prestadas pelo facebook. Afirma, ainda, que as informações disponibilizadas pelo facebook não foram juntadas aos autos, em ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, e devem ser colacionadas aos autos para análise dos envolvidos. Sustenta, outrossim, que não há justa causa para a ação penal, porquanto a acusação é baseada em provas ilícitas e não há provas de que a acusada fizesse negociação para a venda de drogas nem foram encontrados áudios ou vídeos que a apontassem como traficante, sendo que o recebimento da denúncia deu-se por mera presunção. Afirma, ainda, que a denúncia é inepta, porque não descreve a participação da paciente nem o modus operandi dela na atividade criminosa, inexistindo individualização da conduta imputada, ensejando o trancamento da ação penal. Alega que deve haver desmembramento do processo porque há imputação de tipos penais para diversos acusados sem liame subjetivo entre as condutas, dizendo que o liame é entre Gustavo, a paciente Cínthia e Rafael Pires Espinheira, não entre os demais, e a quantidade excessiva de réus que não praticaram conduta criminosa em conjunto prejudicará o andamento do feito. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de suspender a ação penal, com cancelamento da audiência até julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, requer o reconhecimento das nulidades das interceptações telemáticas com desentranhamento dos diálogos e, caso entenda pela legalidade, que seja reconhecida a falta de justa causa para prosseguimento da ação penal ou reconhecida a inépcia da denúncia, com o trancamento do processo. Ao final, pede o desmembramento do Processo no 0746443-53.2020.8.07.0001 para que seja analisada em separado a existência de suposta associação para o tráfico entre a paciente, Gustavo e Rafael (ID 28909737). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão do juízo que recebeu a denúncia em desfavor da paciente, bem como deferiu o pedido de realização da quebra de sigilo telemático, com as alegações, em síntese, de que não havia prova de tráfico em relação à paciente, sendo as provas ilícitas, o que acarreta nulidade, bem como a denúncia é inepta porque não individualizou as condutas da paciente, inexistindo justa causa para a ação penal, requerendo o trancamento do processo e, ainda, pede o desmembramento do feito, por falta de liame subjetivo. Em liminar, pretende o cancelamento da audiência até julgamento do mérito do presente habeas corpus. Cumpre recordar que a liminar é medida excepcional, não tem previsão legal e deve ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a paciente não está presa, nem na iminência de sê-lo, sendo que foi denunciada em março de 2020, pelos dois crimes acima, portanto, há pouco mais de um ano, em processo complexo, referente à “Operação Destino”, com mais nove pessoas e a peça inaugural foi recebida em 13/03/2020. Embora não tenha a impetrante juntado mais peças aos autos, verifica-se do andamento processual que o feito está tramitando normalmente, considerando sua complexidade, sendo que as alegações de nulidade foram afastadas pelo juízo, não havendo, a princípio, urgência a amparar deferimento de liminar. Do mesmo modo, a alegação de designação da audiência para o mês de dezembro, daqui há mais de três meses, não justifica o deferimento da liminar, sendo que o habeas corpus possui rito célere, ainda mais em tempo de Processo Judicial Eletrônico. Ademais, ainda, que porventura, ela ocorra sem o julgamento do mérito da presente ação, se for o caso de nulidade ou outro motivo, o processo deverá ser anulado, não havendo que se cogitar de prejuízo para a paciente. Assim, não vislumbro urgência apta para o deferimento de liminar, sendo que as demais alegações serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021 17:41:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator